Tribunal: CARF
Processo: 10882.901095/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901095/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06"), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901095/2016-21
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 114612408,
emitido em 10/05/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
34406.89328.200613.1.3.02-5136.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 24.225.070,73.
IRPJ devido: R$ 23.944.326,07.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito e na DIPJ: R$ 280.744,66.
No despacho, foi reconhecido R$ 164.494,21
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar” consta
que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.014385/1215-93, fls. 1 a 9, e podem ser consultados na Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No referido processo consta intimação expedida pela autoridade fiscal, datada de
15/12/2015, solicitando ao contribuinte apresentar, no prazo de 20 dias:

Em resposta à intimação, em 06/01/2016 o contribuinte solicitou a anexação ao
processo de dois recibos bancários em língua estrangeira em nome de Cia. Sherwin
Williams SA de CV nos quais está indicada que a razão do recolhimento se deve a “ISR
Retenciones por pagos al extranjero”. Requer, ainda, “a dilação do prazo em 30 dias
até o término do processo do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no México”.
Em 28/03/2016 a autoridade fiscal concluiu a sua análise, registrando no processo:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho Decisório em
20/05/2016, conforme documento de fl. 846, o sujeito passivo protocolou, em
04/08/2016, a documentação de fls. 3 a 825.
Inicialmente relata que, conforme Instrução Normativa RFB no 1412, de 2013, a
solicitação de juntada a processo eletrônico é a forma definida para entrega de
documentos pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, admitindo-se a entrega de
documentos digitais de forma presencial apenas em casos excepcionais.
Na data final para apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade, afirma
que “o sistema digital de protocolo virtual oferecido pela RFB não apresentou Dossiê
Digital para o processo em voga: 10882.901.905/2016-21”. Diante da dificuldade
inesperada, dirigiu-se ao CAC São Paulo, onde não pode ser atendido por já ter sido
ultrapassado o horário de distribuição de senhas (18:30h). Como alternativa para não
deixar de cumprir o prazo estabelecido na legislação tributária, às 22:35h do dia
02/06/2016 solicitou a anexação da documentação ao processo administrativo no
10120.003477/051616 (fls. 3/28).
Na manifestação de inconformidade, afirma que:

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

E defendendo que se aplique, ao caso em apreciação, o Princípio da Verdade Material,
afirma:

Para, ao final, solicitar:

Em sessão de 24/06/2021, a DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Os fundamentos constantes do acórdão em questão seguem
abaixo resumidos (fls. 869/875 do e-processo):
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

O contribuinte solicita que possa haver “ (i) juntada de novos documentos
eventualmente necessários; e (ii) a realização de diligência fiscal sobre os valores
apurados, especialmente se entenderem os nobres julgadores pela insuficiência da prova
já apresentada no reconhecimento do crédito em exame”.
[...]
[...] no presente caso é indubitável que o ônus da prova cabe ao contribuinte, aquele que
apurou o crédito e afirma que o mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos
pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação. Portanto, está além da
atuação da Receita Federal adotar providências para constituir provas em favor da
interessada, uma vez que o ônus da prova incumbe ao autor, aqui identificado como o
declarante da compensação e titular do crédito, por ser essa comprovação relativa a fato
constitutivo do seu direito. Injustificável, portanto, a realização de diligência para
obtenção de eventuais elementos comprobatórios que caberia à interessada apresentar.
Ademais, esclareça-se, por pertinente, que a adoção de eventual procedimento de
diligência deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às
provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir.
Ainda, o pedido de diligência, apresentado de forma genérica, não enumera os quesitos
referentes aos exames desejados, como exige a legislação de regência da matéria, razão
pela qual eu o considero não formulado, nos termos do §1o do art. 16 do PAF.
Imposto de renda pago no exterior
Em relação ao reconhecimento do direito creditório, a questão em litígio é quanto ao
cumprimento das exigências da legislação tributária para poder compensar, no Brasil, o
imposto pago no exterior
[...]
A título de comprovação do imposto pago no exterior, a interessada anexa ao processo
dois comprovantes bancários, nota-se, os mesmos que tinha apresentado à autoridade
fiscal em resposta ao termo de intimação (fls. 796/797):

Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

No entanto, na manifestação de inconformidade, ao demonstrar o crédito a que alega ter
direito, vê-se que referencia somente o segundo comprovante (fl. 34):

Como consta no processo administrativo no 10010.014385/1215-93, após ter
apresentado os recibos bancários desacompanhados de qualquer outra documentação, o
contribuinte solicitou prazo adicional de 30 dias para concluir o processo de
reconhecimento dos documentos pelo Consulado da Embaixada Brasileira no México.
A autoridade fiscal, após aguardar praticamente pelo triplo do prazo solicitado e
constatar que não houve nova manifestação do contribuinte, concluiu corretamente que
a documentação apresentada não atendia aos requisitos da legislação tributária (fls.
854/858).
Vê-se que, mesmo na documentação comprobatória anexada à manifestação de
inconformidade, mais de cinco meses após a primeira apresentação dos recibos, eles não
estão acompanhados do reconhecimento pelo consulado brasileiro no México, como
exigido pelo §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, reproduzido acima.
No entanto, a esse processo foi anexada cópia da legislação tributária mexicana, pela
qual se presume que o contribuinte pretende comprovar a incidência do imposto de
renda pago por meio do documento de arrecadação apresentado, o que dispensaria o
reconhecimento dos documentos pelo consulado brasileiro, nos termos do §2o do art. 16
da Lei no 9.430, de 1996.
Porém, tal legislação foi apresentada em língua estrangeira, desacompanhada de
tradução oficial, contrariando o ordenamento jurídico brasileiro que, em dispositivos
esparsos, determina que toda documentação, cuja origem seja de língua estrangeira, para
que tenha efeitos legais no Brasil deve ser, necessariamente, objeto de tradução
juramentada para o Português (art. 18 do Decreto no 13.609, de 1943; item 6o do art. 129
c/c art. 148 da Lei no 6.015, de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
art. 192 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil)).
Mas essa não é a única questão a ser considerada na presente análise.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Os comprovantes apresentados identificam como responsável pelos pagamentos a
empresa “Cia. Sherwin Williams SA de CV” e indicam se tratar de retenção por
pagamentos ao estrangeiro, mas não trazem qualquer referência quanto ao fato gerador
que teria dado origem de tais retenções, tampouco indicam o beneficiário da retenção.
Portanto, são insuficientes para que se faça a necessária correlação entre os pagamentos
efetuados e o alegado direito da empresa brasileira quanto ao seu aproveitamento para
dedução do imposto de renda devido no Brasil.
O contribuinte afirma que a origem do imposto pago no exterior seriam retenções sobre
“pagamento de juros pelo ano de 2008 decorrente de empréstimo feito a empresa do
grupo sediada naquele país”. No entanto, não traz ao processo documentos que
comprovem a celebração de contrato de empréstimo entre as empresas, o recebimento
dos pagamentos efetuados para honrar a dívida e os juros incidentes.
Consultando a DIPJ/2009 apresentada pela interessada vemos que as fichas 34 e 35, nas
quais devem ser informadas as participações no capital de pessoa jurídica domiciliada
no exterior, não foram preenchidas. Assim, presume-se que a relação entre as empresas
brasileira e mexicana, apesar de, conforme informação na manifestação de
inconformidade, serem pertencentes ao mesmo grupo, não se caracteriza como sendo de
filiais, controladas ou coligadas.
Na ficha 43 da mesma declaração consta que, no ano de 2008, houve recebimento de
rendimentos de juros a partir do México (fl. 773).

No entanto, não há comprovação de que tais rendimentos foram computados na
apuração do lucro real.
Como se verifica na ficha 09A da mesma declaração, não há valor informado na linha
específica para computar adição referente aos rendimentos auferidos no exterior,
classificação adequada para os juros recebidos (linha 08) (fl. 67):

Conforme art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, a inclusão dos rendimentos oriundos do
exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição indispensável para que se possa
compensar o imposto de renda pago no exterior referente a tais rendimentos com o
apurado no Brasil.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Assim, se não for comprovada a inclusão dos rendimentos recebidos do exterior na
apuração da base de cálculo do imposto devido no Brasil, nenhum valor há de ser
confirmado para compensação com o imposto devido em nosso país.
E concluiu a DRJ06 (fls. 875 do e-processo):
Conclusão Sintetizando, verifico que:
a) Os recibos bancários anexados ao processo indicam ter havido, no México,
pagamento por “retenciones por pagos al extranjero”, mas não apresentam qualquer
informação que permita associar tais retenções à empresa brasileira, na condição de
beneficiária;
b) Não há reconhecimento do consulado brasileiro dos comprovantes de pagamento
apresentados;
c) A legislação tributária mexicana, anexada ao processo, não está acompanhada de
tradução juramentada por tradutor oficial;
d) Não foram apresentados documentos que confirmem a celebração de contrato de
empréstimo entre a empresa brasileira e a mexicana e os pagamentos recebidos para
honrar a dívida contraída, não sendo possível verificar a compatibilidade entre a
retenção objeto do comprovante bancário e o alegado recebimento de pagamento de
juros decorrentes de tal empréstimo;
e) Não há comprovação de que os alegados juros recebidos do exterior teriam sido
computados na apuração do lucro real, condição indispensável para que o imposto de
renda pago no exterior possa ser compensado com o devido no Brasil.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em
08/11/2021 (fls. 881 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/12/2021 (fls. 884 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte utilizar-se em
procedimento de compensação de direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2008, referente a um montante de imposto pago no México. Vejamos mais uma
vez o demonstrativo com análise do crédito:

O despacho decisório eletrônico foi emitido em 10/05/2016. Antes disso, em
15/12/2015, o contribuinte foi intimado no bojo do dossiê eletrônico no 10010.014385/1215-93 a
apresentar a documentação relativa ao imposto de renda incidente no exterior reconhecida pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto, nos termos do artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda, à época
vigente o RIR/1999.
O contribuinte apresentou então apenas dois recibos bancários em língua
estrangeira e requereu dilação de prazo. Decorridos quase três meses desde a apresentação dessa
documentação, sem que outros documentos tivessem sido apresentados, a autoridade propôs o
arquivamento do dossiê. Em sequência, foi emitido o despacho decisório eletrônico em questão.
Depois de analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRJ06 foi
bastante clara e didática ao asseverar que (fls. 874/875 do e-processo):
[...] a esse processo foi anexada cópia da legislação tributária mexicana, pela qual se
presume que o contribuinte pretende comprovar a incidência do imposto de renda pago
por meio do documento de arrecadação apresentado, o que dispensaria o
reconhecimento dos documentos pelo consulado brasileiro, nos termos do §2o do art. 16
da Lei no 9.430, de 1996.
Porém, tal legislação foi apresentada em língua estrangeira, desacompanhada de
tradução oficial, contrariando o ordenamento jurídico brasileiro que, em dispositivos
esparsos, determina que toda documentação, cuja origem seja de língua estrangeira, para
que tenha efeitos legais no Brasil deve ser, necessariamente, objeto de tradução
juramentada para o Português (art. 18 do Decreto no 13.609, de 1943; item 6o do art. 129
c/c art. 148 da Lei no 6.015, de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
art. 192 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil)).
Mas essa não é a única questão a ser considerada na presente análise.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Os comprovantes apresentados identificam como responsável pelos pagamentos a
empresa “Cia. Sherwin Williams SA de CV” e indicam se tratar de retenção por
pagamentos ao estrangeiro, mas não trazem qualquer referência quanto ao fato
gerador que teria dado origem de tais retenções, tampouco indicam o beneficiário
da retenção. Portanto, são insuficientes para que se faça a necessária correlação entre
os pagamentos efetuados e o alegado direito da empresa brasileira quanto ao seu
aproveitamento para dedução do imposto de renda devido no Brasil.
O contribuinte afirma que a origem do imposto pago no exterior seriam retenções sobre
“pagamento de juros pelo ano de 2008 decorrente de empréstimo feito a empresa do
grupo sediada naquele país”. No entanto, não traz ao processo documentos que
comprovem a celebração de contrato de empréstimo entre as empresas, o
recebimento dos pagamentos efetuados para honrar a dívida e os juros incidentes.
Consultando a DIPJ/2009 apresentada pela interessada vemos que as fichas 34 e 35,
nas quais devem ser informadas as participações no capital de pessoa jurídica
domiciliada no exterior, não foram preenchidas. Assim, presume-se que a relação
entre as empresas brasileira e mexicana, apesar de, conforme informação na
manifestação de inconformidade, serem pertencentes ao mesmo grupo, não se
caracteriza como sendo de filiais, controladas ou coligadas.
Na ficha 43 da mesma declaração consta que, no ano de 2008, houve recebimento de
rendimentos de juros a partir do México (fl. 773).

No entanto, não há comprovação de que tais rendimentos foram computados na
apuração do lucro real.
Como se verifica na ficha 09A da mesma declaração, não há valor informado na
linha específica para computar adição referente aos rendimentos auferidos no
exterior, classificação adequada para os juros recebidos (linha 08) (fl. 67):

Conforme art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, a inclusão dos rendimentos oriundos do
exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição indispensável para que se possa
compensar o imposto de renda pago no exterior referente a tais rendimentos com o
apurado no Brasil.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Assim, se não for comprovada a inclusão dos rendimentos recebidos do exterior na
apuração da base de cálculo do imposto devido no Brasil, nenhum valor há de ser
confirmado para compensação com o imposto devido em nosso país.
E concluiu a DRJ06 (fls. 875 do e-processo):
a) Os recibos bancários anexados ao processo indicam ter havido, no México,
pagamento por “retenciones por pagos al extranjero”, mas não apresentam qualquer
informação que permita associar tais retenções à empresa brasileira, na condição de
beneficiária;
b) Não há reconhecimento do consulado brasileiro dos comprovantes de pagamento
apresentados;
c) A legislação tributária mexicana, anexada ao processo, não está acompanhada de
tradução juramentada por tradutor oficial;
d) Não foram apresentados documentos que confirmem a celebração de contrato de
empréstimo entre a empresa brasileira e a mexicana e os pagamentos recebidos para
honrar a dívida contraída, não sendo possível verificar a compatibilidade entre a
retenção objeto do comprovante bancário e o alegado recebimento de pagamento de
juros decorrentes de tal empréstimo;
e) Não há comprovação de que os alegados juros recebidos do exterior teriam sido
computados na apuração do lucro real, condição indispensável para que o imposto de
renda pago no exterior possa ser compensado com o devido no Brasil.
Mesmo ciente de todas essas questões, o contribuinte não apresentou um único
documento comprobatório sequer. Pelo contrário, reiterou um pedido genérico de retorno dos
autos à DRF.
Para o contribuinte, a DRJ06 teria indicado a existência dúvidas quanto a
existência do contrato de empréstimo entre as empresas, o qual teria originado os juros objeto de
retenção. E segundo advoga, havendo dúvidas com relação às retenções sofridas, uma
alternativa que se coloca é o retorno dos autos à DRF, a fim de que seja feita a análise da
documentação já apresentada pela Recorrente, bem como seja autorizado a juntada de novos
documentos indicados pela Autoridade Fiscal, com fundamento no artigo 29, do Decreto
70.235/72 (fls. 889 do e-processo).
Em que pese o exposto, não pactuamos desse entendimento. Ora, a instância a quo
foi muito clara ao listar todos os óbices quanto ao reconhecimento de seu direito creditório, aliás,
todos eles relacionados a matéria de prova. O contribuinte, por seu turno, ao invés de apresentar
o contrato de mútuo, de comprovar o recebimento dos valores, a relação existente entre ele e a
pessoa jurídica estrangeira, a tradução da legislação estrangeira apresentada, e demonstrar que os
juros teriam sido computados na apuração do lucro real, por exemplo, limitou-se a reiterar tudo
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

aquilo que já havia explicado na defesa anterior, inclusive solicitando uma diligência genérica.
Ora, bastaria ao contribuinte apresentar a documentação mencionada pelo próprio acórdão da
DRJ06 que a controvérsia teria se resolvida.
Como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido, compete ao contribuinte o
ônus da prova quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Trata-se de
jurisprudência já consolidada no âmbito deste Conselho, a respeito da qual este Conselheiro
relator já teve a oportunidade de se manifestar inúmeras vezes, como abaixo se vê:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à
época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de comprovar
que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 1301-005.729. Sessão
de 16/09/2021)
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.490 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901095/2016-21

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 920
DF CARF MF
Original